Tribunal: TJES
Processo: 0001806-58.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001806-58.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANE DE CARVALHO BITTENCOURT

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

DESª. SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
PRETENSÃO AUTORAL
REJEITADA
.
MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

2. A pretensão autoral deduzida com lastro nos artigos 1210 do Código Civil, e 560 e 561 do CPC está no reestabelecimento da posse antes exercida e alegadamente esbulhada. Como é de sabença geral, a tutela possessória, diversamente da petitória, cinge-se a analisar a posse dos litigantes, questão fática que pode estar dissociada da propriedade.

3. Indicação precisa das dimensões da área adquirida pela recorrente não foi realizada contemporaneamente à aquisição ou à desapropriação; o pagamento de IPTU invocado como argumento refere-se a período recente, não guardando, de igual modo, o elemento de contemporaneidade que evidenciaria longeva relação com o bem. A dinâmica narrada pela autora, no sentido de exercer os poderes elencados no artigo 1228 do CC, não restou espelhada nos autos, reclamando referido panorama probatório apreciação à luz da regulamentação normativa afeta à distribuição do ônus da prova (artigo 373 do CPC), a partir da qual tem-se não haver razão para reforma do comando sentencial, rejeitado, inclusive, qualquer pedido indenizatório cumulado nos termos do artigo 555 do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/12/2024

APTE.:
ROSANE DE CARVALHO BITTENCOURT

APDO.:
MUNIC
Í
PIO DE ARACRUZ

RELATOR: A SRA. DESEMBARGADORA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SAYONARA COUTO BITTENCOURT (RELATOR):-

Cuida-se
de recurso de apelação interposto em razão de sentença que julgou
im
procedente o pleito formulado pel
a
ora
recorrente
em sede de ação de reintegração de posse

(
id nº 9836884
)
.

E
m suas razões recursais,
aponta

a
apelante
ter comprovado sua posse através de comprovantes de pagamento do IPTU e contrato de aquisição do imóvel do antigo proprietário, devendo “receber indenização pelo fato de ter demonstrado ter sido prejudicada financeiramente com a desapropriação do bem que adquiriu, mesmo que se considere não ter sido demonstrada posse, pois foi demonstrado que adquiriu o bem desapropriado”.

C
ontrarrazões pel
a inadmissão
do recurso
e, subsidiariamente, seu
desprovimento
(id nº
9836889
).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
11
de
sete
m
bro
de 20
2
4.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutor, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regulamentar.

*

O SR. ADVOGADO MAURÍCIO FREIRE DIAS:-

Senhor Presidente, demais Desembargadores, douta Procuradora de Justiça. Douta Relatora, Doutora Sayonara Couto Bittencourt, serventuários da justiça, caro aluno de Direito que está participando desta sessão, uma boa tarde a todos!

Excelência, trata-se de um processo de reintegração de posse, oriundo da Comarca de Aracruz, onde a dona Rosane Bittencourt adquiriu, em 2006, uma propriedade, uma área da senhora Natália Devens, numa metragem de 797,03 m2.

No ano de 2009, 2010, a Prefeitura fez uma desapropriação deste terreno num total de 420m2, restando, portanto, 377,03m2. Ocorre que em 2018, salvo engano, a dona Rosane iniciou ali a construção de uma residência nessa metragem restante. Comprou todo o material, colocou ali, inclusive teve a infelicidade de ter sido roubada, roubaram todo o material que ela havia adquirido, e foi exatamente nessa ocasião que ela tomou o conhecimento de que a Prefeitura de Aracruz havia transferido os 377,03 m2 para sua titularidade, sem que a dona Rosane, que era a proprietária, e a dona Natália Devens, que vendeu esse lote, os 797m2, para a dona Rosane, tivessem sido indenizadas.

Quando ela tomou conhecimento de que a Prefeitura havia passado a titularidade da metragem restante para o seu nome, ela procurou o setor de cadastro imobiliário e lá ela foi orientada a pagar o IPTU, que estava em atraso, e que ela teria a titularidade de volta para o seu nome. Então ela prontamente pagou. Quando voltou ao setor, o mesmo servidor orientou que ela devia entrar com processo administrativo para que ela pudesse ter o seu nome novamente como titular ali da área. Ela tomou essa providência e foi surpreendida, sem nenhuma explicação da negativa. E então ela procurou o judiciário para tentar resolver a demanda.

É curioso que a Prefeitura Municipal de Aracruz se valeu de um contrato de compra e venda assinado pela vendedora, a senhora Natália Devens, e a compradora, a senhora Rosane Bittencourt, com uma data retroativa a 2006. E nós vemos que o contrato teve a data retroativa de 2006, porém levado a cartório para reconhecimento da firma das senhoras em 2009. Foi esse contrato que ela usou de 420m2 para justificar a desapropriação e a indenização da senhora Devens.

No processo de desapropriação, a Prefeitura fala da desapropriação dos 420m2 de uma área maior, ou seja, essa área maior está se referindo aos 797m2. Ocorre que ela aceitou ou se valeu desse documento para poder provar a propriedade da senhora Rosane, ao mesmo tempo que ela recusa reconhecer um contrato de compra e venda entre a senhora Natália e a senhora Rosane, e também uma declaração retificando a metragem E isso foi feito somente em 2018, porque até então a senhora Rosane não tinha conhecimento de que a Prefeitura havia transferido a titularidade para o nome dela. Então, existem dentro do processo todas as provas e provas robustas que mostram que a senhora Rosane tem a posse desse imóvel, dos 797m2, feita a desapropriação dos 420m2, restando 377,03m2.

A posse está comprovada por todos os documentos que já foram juntados, a posse está comprovada a partir do momento que a Prefeitura reconhece a titularidade dela a princípio, orientando que ela pague o IPTU que estava em atraso, o esbulho, a data do esbulho comprovado desde o momento em que a Prefeitura transfere a titularidade para o nome dela. Então, o processo está bem instruído, com todas as provas que garantem que a senhora Rosane é a possuidora indireta desse imóvel.

Além disso, ou de todos esses documentos aqui já mencionados, houve um momento em que houve um acordo entre a senhora Natália e a senhora Rosane para o pagamento da venda deste imóvel, onde a senhora Natália reconhece a venda, foi juntado nos autos esse acordo, reconhece a venda, se comprometendo ainda a passar, a entregar para a senhora Rosane toda a documentação referente ao lote. Então, não há de se falar do não reconhecimento da senhora Rosane Carvalho Bittencourt como possuidora indireta do lote.

O nosso pedido é que ela seja reconhecida como possuidora do lote, seja determinado à Prefeitura que faça a transferência dos 377,07 m2 para a titularidade da senhora Rosane Bittencourt e que ela seja condenada ao pagamento de uma indenização de mil reais, por mês, a título de aluguel, desde quando a Prefeitura se apropriou do imóvel, a nosso ver, de forma indevida. É isso.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois não. Com a palavra a Eminente Relatora.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA SAYONARA COUTO BITTENCOURT (RELATOR):-

Obrigada, Senhor Presidente.

Agradeço ao doutor, mais uma vez, pela sua explanação.

Consoante o relatado,
trata-se
de recurso de apelação interposto em razão de sentença que julgou
im
procedente o pleito formulado pel
a
ora
recorrente
em sede de ação de reintegração de posse

(
id nº 9836884
)
.

E
m suas razões recursais,
aponta

a
apelante
ter comprovado sua posse através de comprovantes de pagamento do IPTU e contrato de aquisição do imóvel do antigo proprietário, devendo “receber indenização pelo fato de ter demonstrado ter sido prejudicada financeiramente com a desapropriação do bem que adquiriu, mesmo que se considere não ter sido demonstrada posse, pois foi demonstrado que adquiriu o bem desapropriado”.

Em contrarrazões foi arguida a inadmissão do recurso, ponto pelo qual inicio o enfrentamento do caso.

PRELIMINAR
DE INADMISSÃO
: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara
a parte recorrida

não superar o apelo
o ju
ízo
de admissibilidade
por

não
ter
efetivamente
atac
ad
o os fundamentos
da sentença
.

A leitura das
alegações
recursais
declinadas

e das constantes do comando sentencial revelam,
diversamente, ter havido o
contraponto
que faz do recurso dialétic
o. Certo é que mesmo
"a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (
STJ,
AgInt no REsp n. 1.896.018/PB,
publicado em
8/10/2021).

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

A
legara a
recorrente

ter sido desapropriada parte de área de sua titularidade, apossando-se a municipalidade, porém, da integralidade do bem.

A pretensão autoral deduzida com lastro nos artigos
1210 do Código Civil, e
560 e 561 do CPC está no reestabelecimento da posse antes exercida e alegadamente esbulhada.

Como
é de sabença geral,

a
tutela possessória, diversamente da petitória, cinge-se a analisar a posse dos litigantes, questão fática que pode “
estar dissociada da propriedade. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade” (STJ, AgRg no REsp 1483832/SP, publicada 13/10/2015).

Diversamente do alegado pela apelante, na esteira do que bem destacou o juízo de origem, “
a autora não comprovou qualquer ato de exteriorização da posse da área em questão (377,03 m2, situada na Rua Tabelião Francisco Devens, S/N, Santa Cruz), a qual, por óbvio, não se confunde com a que recebeu pela desapropriação (fls. 20/24v e 68v/74)”.

R
essalto
, nesse passo,
os documentos de fl. 62 (recibo manuscrito datado de 08/05/2006 em que há informação sobre a aquisição d
e
“área de terras” pela recorrente),
fls.
69(verso)/70 (contrato datado de 08/05/2006 pertinente à compra e venda de “lote de terreno urbano, medindo
apro
ximadamente
420,00 m
2
com 12,00 metros d
e
f
r
en
te para
a Ru
a Tabe lião F r a n ci s co
Devens; lado esquerdo com Vilson de Oliveira ou quem de direito
, med
in
do 27,60 e lado
e
squerdo co
m
a vendedora co
m
aprox
i
m
a
damente 35,00 metros,
se
m b
e nfe i tor ia s. Desm em br a
do d
e
uma área d
e
5.362,00 m
2
, situado em San
t
a Cruz, Aracruz, ES”
)
e

id nº 9836730, página 10 (contrato de compra e venda datado de 22/08/2018 e firmado com o objetivo de substituir o anterior e especificar área de 797,03 m2).

I
ndicação precisa das dimensões da área
que afirma
a recorrente
ter adquirido
não foi realizada
contemporaneamente à aquisição ou à desapropriação; o
pagamento de IPTU
(que, por força do artigo 34 do CTN, pode ter como contribuinte o possuidor)

invocado como argumento refere-se a período recente, não guardando, de igual modo, o elemento de contemporaneidade que evidenciaria longeva relação com o bem.

O
s
materiais probatórios
anteriores à desapropriação já operada indicam área inferior (
420 m2
), não se podendo conferir a documento ulterior o efeito de atestado possessório retroativo sobre
a diferença de extensão de terras acerca da qual deduz a parte seu pleito ressarcitório.

A dinâmica narrada pela autora, no sentido de exercer
os poderes elencados no artigo 1228 do CC,
não restou espelhada nos autos,
reclama
ndo
r
eferido panorama probatório, em meu sentir, apreciação à luz da regulamentação normativa afeta à distribuição do ônus da prova
(
artigo 373 do CPC), a partir da qual
tem-se
não haver
razão para reforma do comando sentencial,
rejeitado, inclusive, qualquer pedido indenizatório cumulado nos termos do artigo 555 do CPC
.

D
essa feita, sem qualquer delonga,
conheço e
nego
provimento ao recurso
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em
1
%
a verba honorária
sucumbencial,
observado o artigo 98, §3º do mesmo diploma
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, também parabenizo o douto advogado, mas a ausência de contemporaneidade da documentação em relação à posse da área maior me faz concluir que a Eminente Relatora tem toda razão, razão por que a acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Fábio Brasil Nery.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 10/12/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Acompanho o eminente Desembargador relator para negar provimento ao recurso.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001806-58.2020.8.08.0006

APELANTE:
ROSANE DE CARVALHO BITTENCOURT

APELADO:
MUNICIPIO DE ARACRUZ

JUÍZA: DRª. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que julgou improcedente o pleito formulado pela ora recorrente em sede de ação de reintegração de posse (id nº 9836884).

Em suas razões recursais, aponta a apelante ter comprovado sua posse através de comprovantes de pagamento do IPTU e contrato de aquisição do imóvel do antigo proprietário, devendo “receber indenização pelo fato de ter demonstrado ter sido prejudicada financeiramente com a desapropriação do bem que adquiriu, mesmo que se considere não ter sido demonstrada posse, pois foi demonstrado que adquiriu o bem desapropriado”.

Em contrarrazões foi arguida a inadmissão do recurso, ponto pelo qual inicio o enfrentamento do caso.

PRELIMINAR
DE INADMISSÃO
: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a parte recorrida não superar o apelo o juízo de admissibilidade por não ter efetivamente atacado os fundamentos da sentença.

A leitura das alegações recursais declinadas e das constantes do comando sentencial revelam, diversamente, ter havido o contraponto que faz do recurso dialético. Certo é que mesmo "a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, publicado em 8/10/2021).

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Alegara a recorrente ter sido desapropriada parte de área de sua titularidade, apossando-se a municipalidade, porém, da integralidade do bem.

A pretensão autoral deduzida com lastro nos artigos 1210 do Código Civil, e 560 e 561 do CPC está no reestabelecimento da posse antes exercida e alegadamente esbulhada.

Como é de sabença geral, a tutela possessória, diversamente da petitória, cinge-se a analisar a posse dos litigantes, questão fática que pode “estar dissociada da propriedade. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade” (STJ, AgRg no REsp 1483832/SP, publicada 13/10/2015).

Diversamente do alegado pela apelante, na esteira do que bem destacou o juízo de origem, “a autora não comprovou qualquer ato de exteriorização da posse da área em questão (377,03 m2, situada na Rua Tabelião Francisco Devens, S/N, Santa Cruz), a qual, por óbvio, não se confunde com a que recebeu pela desapropriação (fls. 20/24v e 68v/74)”.

Ressalto, nesse passo, os documentos de fl. 62 (recibo manuscrito datado de 08/05/2006 em que há informação sobre a aquisição de “área de terras” pela recorrente), fls. 69(verso)/70 (contrato datado de 08/05/2006 pertinente à compra e venda de “lote de terreno urbano, medindo aproximadamente
420,00 m
2
com 12,00 metros de frente para a Rua Tabelião Francisco Devens; lado esquerdo com Vilson de Oliveira ou quem de direito, medindo 27,60 e lado esquerdo com a vendedora com aproximadamente 35,00 metros, sem benfeitorias. Desmembrado de uma área de 5.362,00 m2, situado em Santa Cruz, Aracruz, ES”) e id nº 9836730, página 10 (contrato de compra e venda datado de 22/08/2018 e firmado com o objetivo de substituir o anterior e especificar área de 797,03 m2).

Indicação precisa das dimensões da área que afirma a recorrente ter adquirido não foi realizada contemporaneamente à aquisição ou à desapropriação; o pagamento de IPTU (que, por força do artigo 34 do CTN, pode ter como contribuinte o possuidor) invocado como argumento refere-se a período recente, não guardando, de igual modo, o elemento de contemporaneidade que evidenciaria longeva relação com o bem.

Os materiais probatórios anteriores à desapropriação já operada indicam área inferior (
420 m2
), não se podendo conferir a documento ulterior o efeito de atestado possessório retroativo sobre a diferença de extensão de terras acerca da qual deduz a parte seu pleito ressarcitório.

A dinâmica narrada pela autora, no sentido de exercer os poderes elencados no artigo 1228 do CC, não restou espelhada nos autos, reclamando referido panorama probatório, em meu sentir, apreciação à luz da regulamentação normativa afeta à distribuição do ônus da prova (artigo 373 do CPC), a partir da qual tem-se não haver razão para reforma do comando sentencial, rejeitado, inclusive, qualquer pedido indenizatório cumulado nos termos do artigo 555 do CPC.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
conheço e
nego
provimento ao recurso
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial, observado o artigo 98, §3º do mesmo diploma.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Acompanho o e. Desembargador relator para negar provimento ao recurso.